Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712237-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEURI KREVER STADLER D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação por arbitramento da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, reportou-se à decisão de IDo 139648962, que, ante a inércia do agravante em depositar os honorários periciais, homologou os cálculos apresentados pelo agravado, por considerá-los razoáveis. Decidiu que tais cálculos encontram-se, ademais, corretos, uma vez que, naqueles apresentados pelo Banco do Brasil, foram contados juros moratórios a partir da citação na liquidação por arbitramento, quando deveriam incidir desde a citação na ação coletiva. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo encontra-se na iminência de lesão grave e de difícil reparação, que advirá da prática de atos expropriatórios no curso do cumprimento do julgado, que certamente será instaurado após a conclusão da liquidação por arbitramento. Além disso, afirma ser impositiva a suspensão do processo por força da determinação exarada no RE 1.445.162/DF, do excelso STF (Tema 1290). Argumenta que, in casu, é descabida a liquidação por arbitramento, aduzindo que deveria ser realizada pelo procedimento comum. Sustenta, ademais, a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do valor do crédito exequendo. Afirma que, de outro lado, os cálculos apresentados pela parte recorrida não condizem com a realidade dos fatos, uma vez que não consideraram os valores efetivamente pagos a maior, bem assim porque fizeram incidir juros de mora a partir da citação na ação civil pública, quando deveriam ser contados desde a citação no processo de liquidação. Ainda em relação à aludida verba acessória, alega que os juros moratórios devem ser calculados na forma prevista no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, uma vez que a União é codevedora solidária. Sustenta, ademais, que foi desconsiderado o abatimento previsto no art. 6o, da Lei no 8.088/90, nos cálculos do recorrido. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e homologar os cálculos do recorrente, ou, ao menos, a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferição dos cálculos apresentados pela contraparte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. É possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, a decisão recorrida encerrou a fase de liquidação do julgado, sendo certo que, prosseguindo o processo, será iniciada a fase executiva, com a prática de atos expropriatórios para pagamento do valor declarado devido no decisum recorrido. Ingressando no exame da relevância da argumentação expendida pela parte recorrente, cumpre salientar que, aparentemente, se encontram sob o manto da preclusão a afirmada inadequação da via eleita (liquidação por arbitramento), o termo inicial da incidência dos juros moratórios e a forma de seu cômputo. Com efeito, tais questões foram objeto de decisão precedente (ID no 133499909), de forma que, não impugnadas no momento oportuno pela parte recorrente, parecem se encontrar consolidadas pela preclusão. Além disso, em princípio, tendo o agravante desistido tacitamente da produção da prova pericial por ele requerida, ao não depositar os honorários do ilustre expert nomeado pelo Juízo, não há como se cogitar, em tese, de cerceamento de defesa ante a não produção da referida prova. Por fim, não se vislumbra relevância nos argumentos de que os cálculos do agravado encontram-se equivocados, uma vez que não se observa das razões recursais impugnação específica sobre montantes que o recorrido teria deixado de considerar em seus cálculos, sendo certo que, nos termos do parecer apresentado pelo assistente técnico da referida parte, foram observados os seguintes critérios no cômputo da dívida: "Planilha 01, esquerda de quem digita, foi transcrita nos exatos termos apresentados pelo Banco do Brasil S/A em seu SlipXER712 Id Num. 135423125 -Pág.1/5 – Id Num.135423127 -Pág.1, porém, destacando na coluna denominada %BB, os índices que foram praticados pelo Banco a título de correção monetária e juros. Planilha 02, que foi destacada no lado direito de quem digita, traz todos os lançamentos realizados na Planilha 01 indicando os mesmos índices de correção monetária e juros praticados pelo Banco do Brasil S/A exceto no mês de abril de 1990 em que substituímos o índice IPC de 84,32% pelo índice de BTN 41,28%, mantendo os demais lançamentos originais, ( Capital utilizado – Acessórios – Prêmio de Seguro Penhor Rural - Amortização – Anistia/perdão de Dívida – Abatimento Negocial); (...)” (documento de ID no 140483412, destacou-se). Observe-se que na petição de ID no 143378597, o Banco do Brasil afirmou que os cálculos apresentados pelo agravado são equivocados, mas sem indicar, concretamente, quais seriam os lançamentos incorretos pela parte recorrida. Juntou os seus aos autos (ID no 143378598), em valor divergente, mas, da mesma forma, sem qualquer parecer analítico acerca da incorreção dos cálculos do credor. Ressalte-se, por fim, que, na petição de ID no 149266792, ao se manifestar sobre a petição de impugnação aos cálculos ofertada pelo agravado (ID no 143978793), o agravante novamente não discorreu concretamente sobre a afirmada incorreção dos cálculos apresentados pelo credor, restringindo-se a afirmar que os juros de mora devem ser calculados desde a citação no processo de liquidação por arbitramento. Tudo está a indicar, portanto, que a controvérsia entre as partes, após a desistência tácita da produção da prova pericial, restringiu-se ao termo inicial dos juros de mora, questão que, como já antecipado, parece se encontrar sob o manto da preclusão. Ainda que fosse diferente, cumpre salientar que, conforme já decidiu a egrégia 4a Turma Cível, “o abatimento decorrente da Lei 8.088/1990 não foi objeto do título executivo judicial e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada” (Acórdão 1673049, 07209931920218070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Disso sobra a conclusão de que os argumentos expendidos no presente agravo de instrumento não ostentam relevância, seja por força do óbice da preclusão, seja em razão de não se vislumbrar, em princípio, o afirmado cerceamento do direito de defesa, seja, finalmente, pela aparente desincumbência, pelo agravado, do ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator